Tribunal: TJSP
Processo: 2124589-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição - Inexistência - Julgamento colegiado que se dá em exaurimento da prestação jurisdicional nesta instância, daquilo que foi posto à apreciação no recurso de agravo de instrumento - Ausência de comprovação dos termos em que celebrado o negócio jurídico - Falta de contradição contida entre os próprios termos da decisão embargada ou entre a fundamentação e a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição - Inexistência - Julgamento colegiado que se dá em exaurimento da prestação jurisdicional nesta instância, daquilo que foi posto à apreciação no recurso de agravo de instrumento - Ausência de comprovação dos termos em que celebrado o negócio jurídico - Falta de contradição contida entre os próprios termos da decisão embargada ou entre a fundamentação e a conclusão - Embargos rejeitados.